Tribunal: TJDFT
Processo: 0708742-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS NA CONTA-CORRENTE. SAQUES. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO RECONHECIMENTO. FRAUDE CONHECIDA COMO “GOLPE DO MOTOBOY”. ENTREGA VOLUNTÁRIA DO CARTÃO, DO TELEFONE CELULAR E DA SENHA A TERCEIROS. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. SISTEMA ANTIFRAUDE. INOPERÂNCIA. CULPA CONCORRENTE. CONCURSO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO.
1. Desnecessária a análise dos argumentos recursais quanto ao efeito suspensivo que decorre automaticamente da lei (CPC, art. 1.012).
2. Compete ao advogado inserir, no PJe, a informação de prioridade ao processo no ato de distribuição do feito. De qualquer forma, a autora tem idade superior a 60 anos e faz jus ao pedido, que, de fato, não foi analisado na primeira instância.
3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14).
4. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
5. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Embora haja prova de que a consumidora concorreu diretamente para a falha na segurança, há transações realizadas em seu nome que são incompatíveis com seu histórico bancário e, por isso, era possível que o sistema antifraude da instituição financeira identificasse a atipicidade e adotasse as medidas cabíveis para evitá-la.
7. Evidenciada a culpa concorrente (CC, art. 945) as partes devem suportar os prejuízos na medida da sua culpabilidade.
8. Recursos conhecidos. Recurso da autora parcialmente provido; recurso do réu não provido.